Tribunal: TJDFT
Processo: 0726811-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. DIAGNÓSTICO NO CURSO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL. PRESERVAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DE AMBAS AS PARTES DURANTE O TRATAMENTO.
1. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I).
2. O plano/seguro privado de saúde tem por objeto contratual a disponibilização de uma rede credenciada para cobertura médico-ambulatorial e hospitalar, nos termos do art. 10 da Lei no 9.656/98 e da Resolução no 465/2021 da ANS.
3. Demonstrada a cobertura para a enfermidade da agravada e tendo o diagnóstico ocorrido na vigência contratual, as obrigações de ambas as partes devem ser preservadas enquanto perdurar a necessidade do tratamento prescrito.
4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.